Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido para reiterar a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido foi formulado em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de DEUSDETE IZIDIO BARBOZA e ACERT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME. O agravante sustentou que já envidou todos os esforços possíveis para a localização de bens dos devedores, no entanto não obteve êxito. Assim, requereu a intimação dos executados a indicar bens passíveis de penhora sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que houve intimação anterior e no mesmo sentido. Nas razões recursais, aduziu que o pedido anterior foi infrutífero e formulado há quase 3 (três) anos, por isso é razoável o seu pleito. Citou jurisprudência favorável à sua tese e repristinou os fundamentos já deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o pedido de intimação do agravado. Preparo regular (ID 57881922). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ACERT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DEUSDETE IZIDIO BARBOZA, todos qualificados no processo. Através da petição de id. 190948116 requer o exequente que os executados sejam intimados para apresentar endereço atual nos presentes autos e a indicar bens passíveis de penhora. Decido. Em detida análise dos autos, verifico que o executado já foi intimado a indicar bens de sua propriedade passíveis de penhora conforme id. 103756366. Assim, indefiro novo pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. Lado outro, fica a parte executada intimada a indicar seu endereço atualizado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça com a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito (art. 774, III, do CPC).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que já esgotou todos os meios ao seu alcance para a identificação e localização de bens penhoráveis do devedor, porém não obteve êxito. Do exame da decisão vergastada, não há qualquer referência a eventual extinção e nem mesmo a suspensão, porque o decisum determinou a intimação do agravado para a prática de ato processual, o que revela o prosseguimento do feito. Assim, não se vislumbra potencial de causar prejuízo ao credor, que poderá indicar bens à penhora a qualquer tempo. Lado outro, a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça não prescinde de demonstração de má-fé por parte do devedor que, eventualmente, utilize de subterfúgios para se furtar ao pagamento da dívida. Ou seja, não decorreria do mero silêncio. Neste sentido o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 872, INCISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INADEQUAÇÃO. MULTA DO ART. 774, INCISO II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o art. 872, inciso I, do CPC, na avaliação realizada pelo oficial de justiça devem constar os bens, com as suas características e o estado em que se encontram. 2. Caso o imóvel tenha sido, de fato, reformado, o bem pode, ao menos em tese, ter valor superior a outros semelhantes que não tenham passado por reforma. Ademais, apesar de o Juízo a quo ter autorizado o acesso forçado ao imóvel para cumprimento do mandado de avaliação, a oficial de justiça encarregada não entrou no bem para avaliá-lo. 3. Não restando comprovada a conduta da agravante de se opor maliciosamente à execução, não há como lhe aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso II, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1244700, 07123643020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAIR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46